Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 302, § 3o, DA LEI N. 9503/1997). DUAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS, DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, DO AGENTE DE TRÂNSITO E TERMO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em desclassificação para a modalidade simples do crime de homicídio culposo na condução do veículo, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, pois restou comprovado nos autos, de forma robusta, que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool no momento em que atingiu os dois ciclistas no acostamento da via, acarretando a morte de ambos.
2. As testemunhas presenciais, os agentes de polícia civil e o agente de trânsito prestaram depoimentos seguros e coesos no sentido de que, o condutor do veículo causador do acidente, apresentava sinais de embriaguez, entre os quais o forte hálito etílico, olhos vermelhos, desorientação, dificuldade de raciocínio, lentidão nas respostas e fala embargada, assim não há falar em absolvição.
3. Correta a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, uma vez que demonstrado que o recorrente impunha, ao perder o controle da direção de seu veículo, velocidade cerca de 150% (cento e cinquenta por cento) superior à velocidade máxima prevista para o trecho. O excesso exacerbado da velocidade demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, não se confundindo com a culpabilidade normal do tipo em análise. Ademais, as vítimas estavam no acostamento quando foram atingidas pelo veículo do réu.
4. O acusado admitiu que estava conduzindo o veículo no momento dos fatos, tendo atingido as vítimas e acarretado a morte de ambas, embora tenha negado que o fez sob influência de álcool ou que tenha conduzido em alta velocidade, deve ser reconhecida a confissão qualificada e aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
5. O artigo 44, inciso III, do Código Penal estabelece que a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve levar em consideração “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.
6. Na hipótese, a culpabilidade do apelante revelou-se exacerbada, tendo sua conduta apresentado elevado grau de reprovabilidade, diante do excesso de velocidade empreendido pelo réu (cerca de 150% superior à velocidade máxima permitida no trecho), além de ter atingido os ciclistas enquanto trafegavam no acostamento da via, acarretando a morte de ambos, de sorte que não é recomendável a concessão do benefício.
7. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Diante da capacidade econômica do acusado (copista, microempresário, possuidor de carro próprio, sem informação de rendimentos) e a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
9. Recurso parcialmente provido.